Tribunal: TJSP
Processo: 1003590-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de sustar cassação do direito de dirigir e permitir a renovação da CNH – Ausência de prova do direito líquido e certo – Alegação de violação do direito de defesa tampouco provada – Afirmações unilaterais – Suficiência da prova eletrônica da remessa da correspondência em nome do proprietário e ao endereço declarados no registro do veículo –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de sustar cassação do direito de dirigir e permitir a renovação da CNH – Ausência de prova do direito líquido e certo – Alegação de violação do direito de defesa tampouco provada – Afirmações unilaterais – Suficiência da prova eletrônica da remessa da correspondência em nome do proprietário e ao endereço declarados no registro do veículo – Exegese das Súmulas 127 e 312 do STJ – Indicação de condutores – Inocorrência – Alegação unilateral sem comprovação documental – Ato administrativo com presunção de legitimidade e veracidade – Suporte doutrinário – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003590-08.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DORIVAL
SEBASTIÃO WAGNER JUNIOR, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-08.2020.8.26.0053 - Voto no 28746 Página 2 de 7
VOTO No 28746
APELAÇÃO CÍVEL No 1003590-08.2020.8.26.0053
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): DORIVAL SEBASTIÃO WAGNER JÚNIOR
APELADO(S): DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DETRAN/SP
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração para o fim de sustar
cassação do direito de dirigir e permitir a renovação da CNH
Ausência de prova do direito líquido e certo
Alegação de
violação do direito de defesa tampouco provada Afirmações
unilaterais
Suficiência da prova eletrônica da remessa da
correspondência em nome do proprietário e ao endereço
declarados no registro do veículo Exegese das Súmulas 127 e
312 do STJ Indicação de condutores Inocorrência Alegação
unilateral sem comprovação documental Ato administrativo com
presunção de legitimidade e veracidade Suporte doutrinário
Apelação não provida.
Vistos.
Mandado de segurança impetrado por Dorival Sebastião
Wagner Júnior contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao
Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
DETRAN - SP, consistente na instauração de procedimento de cassação
do seu direito de dirigir (fls 1/8).
Processo distribuído ao Juízo da 15a Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital. Liminar indeferida (fls 58/59). Ordem
depois denegada (r. sentença a fls 140/143).
Apelação do impetrante fundada em síntese nestas teses: a)
ausência de notificação; b) indicação tempestiva do condutor; c)
documentos hábeis à concessão da ordem (fls 150/153).
Apelo respondido (fls 157/160).
A douta Procuradoria de Justiça informou seu desinteresse
no feito (fls 174).
É o relatório.
Dorival Sebastião Wagner Júnior ataca ato do Diretor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-08.2020.8.26.0053 - Voto no 28746 Página 3 de 7
DETRAN/SP, que instaurou procedimento para cassação do direito de
dirigir do impetrante e, em consequência, impossibilitou a renovação da
sua Carteira Nacional de Habilitação.
Diz que indicou tempestivamente os condutores e que não
teve oportunidade de se defender das infrações de trânsito a ele
atribuídas, bem como no procedimento administrativo de cassação do
direito de dirigir, já que não foi notificado. Afirma afronta ao
contraditório e a ampla defesa. Estes seriam os vícios do ato
administrativo impugnado.
A r. sentença de denegatória da ordem deve ser mantida.
Nossa tradição constitucional ressalvadas as variações
históricas que agora não vêm ao caso
assegura o mandado de
segurança à proteção de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, de autoria
atribuída a agente público ou assemelhado (artigo 5o, inciso LXIX, da
Carta de 1988).
Informa-nos Celso Agrícola Barbi que a expressão direito
líquido e certo não foi criada pelo legislador constituinte nem pelo
legislador ordinário. Limitaram-se eles a buscá-la na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, onde a introduzira Pedro Lessa, ao tempo
da formulação da doutrina brasileira do habeas corpus, e para
aplicação deste (Do Mandado de Segurança, 11a edição, página 50,
Forense, 2008). Daí a clássica definição de Hely Lopes Meirelles: direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública
etc, 30a edição, página 38, Malheiros, 2007). E complementa José da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-08.2020.8.26.0053 - Voto no 28746 Página 4 de 7
Silva Pacheco: a liquidez e a certeza do direito subjetivo decorre da
demonstração inequívoca da ocorrência do fato previsto em lei como
tendo efeito indubitável. Da incidência da lei material invocada sobre o
fato naquela previsto decorre para o sujeito correspondente direito, que
é certo, se não pairar qualquer incerteza sobre o fato, a lei que o prevê,
a incidência desta naquele, a titularidade do sujeito e o efeito de direito
subjetivo, sem qualquer elisão. É líquido se não for genérico nem
depender de apuração judicial ou administrativa (Mandado de
Segurança e Outras Ações Constitucionais Típicas, 5a edição, página
242, RT, 2008).
Doutrina inequívoca, confira-se Milton Flaks: para que se
configure direito líquido e certo, exige-se a certeza material dos fatos
arguidos, fornecida pelos documentos com que o impetrante deve
instruir a sua petição inicial (Mandado de Segurança - Pressupostos de
Impetração, página 122, item 138, Forense, 1980). Por último, Alfredo
Buzaid: O fato não comprovado em juízo (no mandado de segurança a
prova é sempre documental) não existe para o Juiz [...] se a matéria de
fato é controvertida, incabível é o mandado de segurança, que
pressupõe sempre direito líquido e certo, fundado em fato inquestionável
(Do Mandado de Segurança, páginas 90/91, item 47, Saraiva, 1988).
Destaca-se na jurisprudência a objetividade da instrução
processual, nada que dependa de apuração fastidiosa judicial ou
administrativa , investigação ou análise de divergências interpessoais
(RT 445/125). Essa prova há de ser pré-constituída (RSTJ 121/49), ainda
que a causa embuta questões de direito intrincadas e difíceis (RT
254/104 e 446/213; Súmula 625 do E. Supremo Tribunal Federal). A
falta de demonstração inequívoca do direito líquido e certo determina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-08.2020.8.26.0053 - Voto no 28746 Página 5 de 7
denegação da ordem (RT 450/165). Enfim, espécie de ação civil que não
admite dilação probatória (RDA 53/214 e RT 188/749).
Resumindo, e em ratificação da r. sentença apelada, o
impetrante não demonstrou o direito líquido e certo para o ajuizamento
do mandado de segurança. Apesar de impugnar processo administrativo
que culminou na cassação do seu direito de dirigir, o impetrante limitou-
se a colacionar declarações unilaterais de afronta ao seu direito líquido e
certo de renovação de sua CNH. Provas insuficientes para o uso deste
remédio constitucional.
Ademais, no caso dos autos, a autoridade coatora
apresentou listagem de expedição da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, bem como os avisos de recebimento, dando prova da
postagem da comunicação ao impetrante (fls 73/82).
Todo cuidado merece a preservação dos princípios de
legitimação dos atos administrativos, inclusive sob pena de, por
imperativo de coerência dos seus julgamentos, enredar-se o Poder
Judiciário na armadilha fácil da mera alegação de vício formal para o
desfazimento de multas de trânsito legitimamente aplicadas. Vencerão a
esperteza e a impunidade.
Vale-nos, a propósito, o legado Hely Lopes Meirelles: Os
atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie,
nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma
legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da
legalidade da Administração (art. 37 da CF), que, nos Estados de
Direito, informa toda a atuação governamental. Daí o art. 19, II, da CF
proclamar que “não se pode recusar boa fé aos documentos públicos”.
Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-08.2020.8.26.0053 - Voto no 28746 Página 6 de 7
administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das
atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da
solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade dos
seus atos, para só após dar-lhe execução. Já a presunção de veracidade,
inerente à de legitimidade, refere-se aos fatos alegados e afirmados pela
Administração para a prática do ato, os quais são tidos e havidos até
prova em contrário. A presunção também ocorre com os atestados,
certidões, informações e declarações da Administração, que, por isso,
gozam de fé pública (Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição,
página 159, Malheiros, 2007; obra atualizada por Eurico de Andrade
Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho).
Considero mais que, avançado o Século XXI, já não faz o
menor sentido exigir do Estado a manutenção de ineficientes e
dispendiosos arquivos em papel, ao sabor do saudosismo amanuense. Ou
bem se respeitam os princípios informadores do Direito Administrativo,
ou vote-se no Congresso Nacional a sua revogação. E assim valido a
documentação apresentada pelo agente público.
Doutro turno, não merece guarida à alegação de que houve
tempestiva indicação de condutores, que supostamente teriam praticado
às infrações de trânsito, como bem salientou o digno magistrado
sentenciante:
Compulsando os autos, não se verifica comprovação de que
as identificações dos reais condutores-infratores se deu dentro do prazo
descrito nas notificações.
Pelo fato de não haver comprovante da postagem
tempestiva, não há razão ao impetrante.
A alegação de suposto erro interno da Autarquia Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003590-08.2020.8.26.0053 - Voto no 28746 Página 7 de 7
deveria, também, ter sido provada e, se não com os documentos
instrutórios, com outras formas de provas, cujo presente writ não
comportaria.
Assim, mais uma vez estamos diante de alegações
meramente unilaterais sem força probatória, ao menos, para o fim de
fulminar o atributo da presunção de veracidade dos atos administrativos.
Por meu voto, nego provimento à apelação.
Não são devidos honorários advocatícios.
Custas ex lege.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator